Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701982-97.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME EMBARGADO: CINTIA COSTA SILVA, RAQUEL DOS SANTOS SOUZA DECISÃO 1. O autor opõe declaratórios (id 30913210) à decisão id 30831632 que não conheceu do apelo da ré, sob o fundamento de ausência de recolhimento em dobro do preparo, sendo declarado deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Alega, em suma, omissão na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, requerendo que sejam arbitrados em 20% sobre o valor atribuído a causa. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. Não há cogitar de honorários advocatícios recursais, tendo em vista que, no que se refere à ré/embargada, sequer houve condenação em honorários pelo Juízo a quo em favor da embargante. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Para o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, é preciso que tenha havido condenação em honorários advocatícios desde a origem. Precedentes do STJ. 2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes. (4a T. Cível, ac. 1.386.360, Des. Sérgio Rocha, 2021) 3. Nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 08/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator